Tribunal: STF
Processo: Rcl 64873
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
EMENTA



    Direito administrativo e Direito processual do trabalho. Medida cautelar em reclamação. Alegada afronta às ADPFs 114, 250, 387, 437, 485, 513, 524, 530, 542, 556, 616, 670, 789 e 890. Liminar deferida pela presidência em plantão. 



    1 - Reclamação, com pedido liminar, contra decisão que determinou o pagamento do débito remanescente no prazo de 48 hora ou a garantia da execução, sob pena de liberação do valor disponível nos autos e prosseguimento da execução. Alegação de afronta às ADPFs 114, 250, 387, 437, 485, 513, 524, 530, 542, 556, 616, 670, 789 e 890. 



    2 - Ao menos em juízo de cognição sumária, entendo que a modalidade de execução adotada pela autoridade reclamada não condiz com o regime constitucional de precatórios a que faria jus a reclamante.



    3 - Em casos semelhantes, também envolvendo a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária esta Corte vem acolhendo a pretensão da reclamante, reconhecendo que se trata de empresa pública que presta serviço público essencial de natureza não concorrencial, voltado à produção de ciência e tecnologia no setor agrícola e sem fins lucrativos. 



    4 - Liminar deferida pela Presidência da Corte e ora referendada.